Tribunal: TJSP
Processo: 1019390-91.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção da execução por ausência de título executivo. Arrematação ocorrida previamente. Desconstituição. Possibilidade. Art. 776 do Código de Processo Civil. Cumulação dos honorários da execução principal e dos embargos. Possibilidade. Recursos Repetitivos. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Necessidade, no entanto, de observância do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção da execução por ausência de título executivo. Arrematação ocorrida previamente. Desconstituição. Possibilidade. Art. 776 do Código de Processo Civil. Cumulação dos honorários da execução principal e dos embargos. Possibilidade. Recursos Repetitivos. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Necessidade, no entanto, de observância do limite legal. Art. 85, §2o, do CPC.

Recurso provido em parte.